Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-97.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000212-97.2019.8.11.0020
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Recorrido: RONIEL SEVERINO RIBEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-97.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIEL SEVERINO RIBEIRO - CPF: 983.275.691-04 (RECORRENTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022